Tribunal: TJMT
Processo: 1004337-32.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004337-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (ADVOGADO), WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 055.214.151-81 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA DE JACIARA (IMPETRADO), ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), BRUNA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 061.902.541-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO –
1. VINDICADA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
PLEITO DE IMPOSIÇÃO DA
PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – DICÇÃO DO ART. 318, INC. VI, DO CPP –
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO GENITOR À SUA FILHA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia quando idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, uma vez identificada a aparente recalcitrância delitiva do increpado.

Por conseguinte, são insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão,
in casu
, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados do(s) filho(s) menor(es) de 12 (doze) anos, o que não se atestou na hipótese dos autos.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

ALANDERSON FERREIRA DA SILVA

PACIENTE:

WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar prisão preventiva em seu desfavor
, no bojo do APFD n.º 1003990- 37.2021.8.11.0010 (PJe), lavrado quando de sua prisão pela prática, em tese, do crime de
furto qualificado
.

Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que a
decisão que indeferiu o pleito liberatório
formulado em primeira instância
carece de fundamentação jurídica válida
, em evidente
violação ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF/88),
haja vista que a d. autoridade acoimada coatora lastreou genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública no fato de que o paciente ostenta registros criminais pretéritos; o que, segundo o impetrante, é de todo insuficiente à demonstração do
periculum libertatis
.

De outra banda, sustenta que o paciente
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e VI, do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que, para além de ser arrimo de família, seus cuidados são imprescindíveis ao desenvolvimento de sua filha
Wendy Taylinni Barbosa Oliveira
, de tenra idade.

Diante de tudo que expõe, ressalta o caráter excepcional da prisão preventiva, para então vindicar a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja garantida ao paciente
“imediata conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em favor do paciente Welington Santos de Oliveira, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor”
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 160470167 ao ID 160470169.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 160683683); o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação anexada no ID 160889165.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 161094672) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 162163668.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 162841178).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual que o
ora paciente
encontra-se preso preventivamente porque teria, em tese, cometido o crime de
furto qualificado
.

Por sinal, consoante informado pelo d. juízo
a quo
, em 24/02/2023 fora ofertada a respectiva denúncia, dando conta de que, no dia 07 de fevereiro de 2023, por volta das 21h20min, no estabelecimento Tabacaria Roncar Beer, localizado à rua São Paulo, nº 452, São Pedro da Cipa/MT, o ora paciente
WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, mediante destruição e rompimento de obstáculo, teria subtraído para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular marca Redmi, cor escura, pertencente à vítima
Bruna Nascimento de Oliveira
.

Consta que, após consumar o ilícito, o paciente foi avistado pela proprietária do referido estabelecimento comercial, oportunidade em que acionou a polícia militar. Após diligências, os agentes públicos lograram localizar o acusado e, ao realizar revista pessoal, encontraram a
res furtivae
em suas vestes.

Nesse contexto,
WELINGTON
foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública
; permanecendo segregado desde então.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alegado constrangimento ilegal
:

Dessume-se do decreto originário de prisão (ID 160889169) e da exposição constante nas informações prestadas neste
writ
(ID 162163669), que a medida segregatícia imposta em face do ora paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
furto qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

Ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que o ora paciente restou
denunciado
pelo i. Ministério Público e a
exordial acusatória
já foi
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de 1º grau - o que reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria; de modo que
“Para desconstituir tal entendimento seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental”
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 164.029/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022
.

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau o justificou, adequadamente, em suas razões de decidir diante da necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente pela aparente
contumácia delitiva
do increpado, extraída do histórico criminal desfavorável ostentado por
WELINGTON
– que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, tem contra si diversas ocorrências policiais envolvendo crimes contra o patrimônio (ID 160889170 – pág. 32/33), além do que, aparentemente, cometeu o ilícito correlato
durante a execução de sentença condenatória decorrente de outro crime de furto (autos n.º 00039946720168110010 – SEEU)
.

À vista disso, não há como julgar desfundamentada a decisão constritiva que se fulcra na aparente ostentação pelo paciente de personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e que, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, habituais em práticas ilícitas, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim, que há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a
aparente contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública

(
vide:

STF
-
HC: 209635 SP 0065546-78.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022
;
STJ
- AgRg no HC n. 738.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022
).

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a
indispensabilidade da constrição cautelar para a salvaguarda da segurança pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

2.

Da aventada submissão do paciente à custódia domiciliar:

Da mesma forma, não encontro motivos para acolher a tese defensiva que visa submeter o increpado ao cumprimento da prisão preventiva no regime domiciliar, ao argumento de que seria o único responsável por sua filha
de apenas 03 (três) anos de idade
.

Como cediço,
em decisão recente proferida no bojo do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 165.704/DF (DJE n.º 263, de 03/11/2020), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal – seguindo a linha intelectiva firmada anteriormente no julgamento no HC n.º 143.641/SP – determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência,
desde que
presentes os requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal
, observando-se as condições enunciadas no julgamento no HC n.º 143.641/SP.

Além do mais, há de se ter em conta que
“
o uso do

verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma).

Dessa forma, tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar,
em todas as hipóteses
, deve levar em consideração tanto o requisito
objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito
subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Com isso, conquanto o causídico insista que o favorecido nessa ordem é genitor de uma criança menor de 12 (doze) anos, colacionando aos autos a certidão de nascimento de
Wendy Taylinni Barbosa Oliveira
(ID 160470168),
não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que os cuidados do paciente são imprescindíveis à infante.

Por certo, são insuficientes a tal propósito as alegações vertidas na exordial, máxime quando dissociadas de qualquer outro elemento de convicção que permitisse a pronta conclusão da mencionada indispensabilidade, o que se diz em observância ao rito célere e sumário da ação constitucional, que não se compatibiliza com revolvimento probatório.

Nesse diapasão, conforme já assentado pelo c. STJ, a Lei n.º 13.257/16 exige que
os homens
comprovem que são os

únicos
responsáveis pelos cuidados com as crianças [
vide
HC 362.922 e RHC 81.300]; o que, ao menos por ora, não restou evidenciado nos autos, a impedir, portanto, a submissão do increpado à custódia domiciliar.

É nesse sentido o seguinte precedente:

[...]
Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido
.
4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) – negritei.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos,
ausente
in casu
qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de sua filha
, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023